Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-20.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Ementa: recurso em sentido estrito. homicídio qualificado. prisão relaxada por excesso de prazo. fixação de medidas cautelares diversas. monitoramento eletrônico (tornozeleira). recurso do ministério público para restabelecimento da prisão. violações da monitoração eletrônica. ausência de motivação concreta e atual para a decretação da medida excepcional da prisão. cautelares suficientes. recurso desprovido.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão que indeferiu o pleito pela decretação da prisão preventiva do recorrido, por descumprimento das medidas cautelares fixadas em seu desfavor, em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV c/c artigo 29, “caput”, do Código Penal.
II – Questão em análise:
2. A questão em análise se resume analisar o pedido de revogação da cautelar do monitoramento eletrônico, decretando-se a prisão preventiva do recorrido.
III – Razões de decidir:
3. Após a decisão que determinou o alargamento da zona de inclusão, o monitoramento eletrônico está surtindo o feito desejado, o que revela a eficácia da cautelar para a tutela dos valores pretendidos pelo titular da ação penal, sendo a prisão prescindível. Assim, o uso de tornozeleira eletrônica revela-se adequada e suficiente para resguardar a ordem pública, em face das circunstâncias do caso.
IV – Dispositivo:
4. Recurso desprovido.